Tribunal: TJMT
Processo: 0017896-45.2015.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017896-45.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARISTELA MICHELS - CPF: 780.048.291-04 (APELANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ROBERTO MOTTA - CPF: 067.684.718-80 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ROBERTO MOTTA - CPF: 067.684.718-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ PICCININ - CPF: 000.215.738-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS - CPF: 144.898.210-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PELOS EXECUTADOS À EMBARGANTE MEDIANTE ACORDO CELEBRADO EM OUTRO PROCESSO – AJUSTE OCORRIDO APÓS A AVERBAÇÃO DA PENHORA ÀS MARGENS DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 375 DO STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 375 do STJ:
“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.”

Pertinente a manutenção da sentença de improcedência dos embargos de terceiro, se a alienação dos imóveis pelos executados à embargante, mediante a celebração de acordo em outro processo, ocorre depois da propositura da medida cautelar de sequestro, após a propositura da ação de execução, depois da citação dos executados, após a efetivação da penhora dos imóveis, depois da intimação dos executados acerca da penhora e depois da averbação da penhora às margens da matrícula dos imóveis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020